Tribunal: STF
Processo: ARE 1283972
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. POSSIBILIDADE DE DOCUMENTO NOVO, QUE PROVA FATO POSTERIOR E RELEVANTE OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    - A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o direito líquido e certo à nomeação somente surge para os candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital, reservando-se mera expectativa de direito para aqueles aprovados fora do número de vagas.
    - Conforme precedentes do excelso STF, o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em razão da desistência de candidatos mais bem classificados (RE 837311 / PI – PIAUÍ).
    - O advento de fato novo (como a desistência de candidatos à nomeação e à vaga) deve ser tomado em consideração, como fato superveniente, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil (já antes na previsão do art. 462). Esta regra estabelece que se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da deverá o juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.
    - A Lei do mandado de segurança (Lei 12.016, de 2009) não afasta (nem veda) essa solução, como consta do seu artigo 6º, par. 1º; e o próprio STF (ver MS 26720-DF de 2007) já aceitou documento novo em mandado de segurança fora da hipótese (estrita e literal) do artigo 6º, par. único, da Lei 1533/51.
    - Ordem concedida. ”
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 9).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2º; 37, caput, II, III e IV; 5º, LXIX; 102, § 2º; e 169.
    O Estado de Minas Gerais afirma que as vagas somente surgiram após o exaurimento da validade do concurso público. 
    Diante disso, sustenta que 
    “[...] uma vez expirado o prazo do certame, não pode a Administração proceder a nenhuma outra nomeação, pois isso sim implicaria em ato ilegal por parte do gestor público” (pág. 11 do documento eletrônico 13). 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem, apoiado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável, entendeu que
    “[o] caso em questão, todavia, possui uma particularidade (um ‘distinguish) que deve ser considerada, visto que o concurso expirou no dia 14.2.2019 e somente em 06.9.2019 o Estado de Minas Gerais publicou as nomeações que foram tornadas sem efeito, ou seja, os impetrantes não possuíam, no momento da impetração, prova cabal da desistência dos candidatos mais bem classificados. Não seria razoável, portanto, denegar a segurança em razão da ausência do respectivo documento, considerando que o próprio impetrado demorou mais de seis (6) meses para publicar a desistência de alguns candidatos. 
    O advento desse fato novo (como a desistência de candidatos à nomeação e à vaga) deve ser tomado em consideração, como fato superveniente, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil (já antes na previsão do art. 462). Esta regra estabelece que se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da deverá o juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.
    [...]
    O fato de a publicação ser posterior ao prazo final do certame não afasta o reconhecimento da abertura das vagas, considerando que a convocação para os atos de posse foi feita no penúltimo dia de validade do concurso. Ademais, o prazo para eventual prorrogação da posse deve ser considerado, de modo que a publicação não ocorreria, em hipótese alguma, durante a vigência do concurso” (págs. 10-11 e 14 do documento eletrônico 5).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação do Código de Processo Civil, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Com essa mesma orientação, transcrevo as seguintes ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Alegação de desistência dos candidatos melhores classificados. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.159.042-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.206.026-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator